Tribunal: CARF
Processo: 16403.000052/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não homologação da compensação.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. SÚMULA CARF 159.
Em pedido de ressarcimento de direito creditório não se discute cobrança, mas sim a não homologando da compensação pretendida, que possui efeito de confissão de dívida conforme o artigo 74, §6o da Lei 9.430/96.
Aplica-se a Súmula CARF no 159, com os seguintes dizeres: não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16403.000052/2007-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.164 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER - COMERCIO DE PAPEL E PARTICIPACOES
ARAPOTI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PERD/COMP. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO
CRÉDITO.
ÔNUS
DA
PROVA
DO
CONTRIBUINTE.
INSUFICIÊNCIA.
As alegações constantes da manifestação de inconformidade devem ser
acompanhadas de provas suficientes que confirmem a liquidez e certeza do
crédito pleiteado.
Não tendo sido apresentada documentação assaz apta a embasar a existência e
suficiência crédito alegado pela Recorrente, não é possível o reconhecimento
do direito a acarretar em qualquer imprecisão do trabalho fiscal na não
homologação da compensação.
LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
SÚMULA CARF 159.
Em pedido de ressarcimento de direito creditório não se discute cobrança, mas
sim a não homologando da compensação pretendida, que possui efeito de
confissão de dívida conforme o artigo 74, §6o da Lei 9.430/96.
Aplica-se a Súmula CARF no 159, com os seguintes dizeres: “não é necessária
a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins
não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000052/2007-68
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o processo de contestação contra indeferimento de pedido eletrônico de
ressarcimento, de Cofins Não Cumulativa - Exportação do 4o trimestre de 2005, no
valor de R$ 5.236.880,37 (Per no 07095.89908.250806.1.1.09-5562), cumulado com
Dcomp de fls. 05/08, 09/11 e 13/16, visando a extinção de débitos próprios.
A DRF em Ponta Grossa, por meio do Despacho Decisório no 350/2008, datado de
09/05/2008, indeferiu o ressarcimento pleiteado e, em conseqüência, não homologou as
compensações vinculadas ao pretendido crédito, motivado pela não entrega de
documentos comprobatórios que permitissem a análise do direito creditório
pleiteado.
Cientificada do Despacho Decisório, em 15/05/2008, a interessada, por intermédio de
seu procurador legalmente habilitado, ingressou com Manifestação de
Inconformidade, a seguir sintetizada.
Esclarece que, dentre outras atividades, industrializa e comercializa, no mercado
interno, papel sujeito à alíquota zero de PIS e Cofins, com o que acumularia
créditos decorrentes da aquisição de insumos utilizados e consumidos em seu
processo produtivo; comenta que o fisco a intimou a apresentar uma série de
documentos (intimação fiscal n.o 202/2008), porém, em face do excessivo volume de
documentos requeridos, solicitou dilação de prazo de mais 20 dias para cumprir a
exigência fiscal, o qual foi parcialmente deferido com a concessão de 10 dias
(Comunicado n.o 426/2008); sustenta que não obstante essa prorrogação do prazo, ainda
assim não teria tido tempo suficiente para apresentar a ‘longa’ lista de documentação e
na forma estabelecida pela intimação fiscal; em razão disso, foi solicitada novo prazo de
atendimento, mas o fisco emitiu o despacho decisório não reconhecendo o seu direito
creditório.
Destacando a necessidade de a administração pública obedecer aos princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da ampla defesa e do contraditório, alega
que, no caso, o tempo concedido pela autoridade a quo foi exíguo, em face do
volume de documentos solicitados. Dizendo que não se negou a atender a
requisição do fisco, apenas pediu um tempo maior para atendê-la, entende não ser
razoável e tampouco proporcional o fisco negar o pedido de dilação do prazo e
simplesmente indeferir seu pedido de ressarcimento e não homologar as declarações de
compensação. Diz, ainda, que os livros obrigatórios sempre estiveram à disposição da
autoridade fiscal.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

Na sequência, ressalta os princípios constitucionais do direito a ampla defesa e da
não-privação de seus bens, fazendo citação da jurisprudência e da doutrina,
argumentando que o indeferimento de seu pleito, estaria ligado a fato cuja natureza é
fundamental para a correta aplicação do direito, ou seja, verificação se as aquisições de
insumos e bens aplicados no processo de fabricação do papel sujeito à alíquota zero no
mercado interno gerariam direito ao crédito de PIS e de Cofins, e entendendo que teria
havido flagrante desrespeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, posto
que lhe teria sido negado o direito à compensação pretendida sob o frágil argumento da
não entrega de documentação para o fisco no prazo estipulado em intimação. Insiste que
o alegado direito de crédito decorre da comprovação de fato relacionado à utilização de
insumos e demais bens no processo produtivo de papel sujeito à alíquota zero, e, assim,
para decidir sobre a eventual existência desse direito, seria obrigatório o fisco entrar em
contato direto com o fato a ser provado.
Suscita a realização de perícia, alegando que a mesma seria imprescindível para
comprovar seu direito de crédito de PIS e Cofins, decorrente de aquisições de
insumos e demais bens utilizados na fabricação de papel sujeito à alíquota zero;
indicando, para tanto, perito e formulando diversos quesitos.
Por fim, pede que seja julgada totalmente procedente sua manifestação de
inconformidade e requer a juntada de CD-Rom que diz conter toda a
documentação solicitada pelo fisco.
Quando da análise do processo por esta 3a Turma/DRJ/Curitiba, tendo em vista a
juntada de mídia na manifestação de inconformidade, que, segundo alegara, conteria
as informações necessárias à comprovação de seu direito creditório, devolveu-se o
processo à unidade de origem para que fosse verificado se a documentação assim
apresentada era suficiente para a análise da eventual existência do crédito
reclamado, dando ciência à interessada dos trabalhos realizados, reabertura de prazo
para apresentação de eventuais contrarrazões e, posteriormente, reenvio para este órgão
julgador.
Por sua vez, a Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Ponta Grossa (Safis/DRF/PTG) expediu intimação n.o 19/2010 e n.o 24/2010 para
que a interessada apresentasse a documentação necessária para a adequada
averiguação do alegado direito creditório, com solicitação pela contribuinte e
autorização de prazo adicional para o cumprimento da exigência; novo pedido de
dilação de prazo, devido a dificuldades na obtenção das informações solicitadas; após,
reintimação fiscal, de n.o 227/2010, volta a interpelar a interessada para, no prazo de
cinco dias úteis, cumprir as precitadas intimações, de nos 19 e 24, com novo pedido de
dilação de prazo por parte da contribuinte. Em resposta ao último pedido de dilação
de prazo, foi emitido o Comunicado no 03/2010, indeferindo a solicitação e
comunicando o encaminhamento dos autos à DRJ em Curitiba para julgamento.
Juntamente, foi lavrada Informação Fiscal pela Safis/DRF/PTG, noticiando brevemente
os fatos havidos no processo, enfatizando as várias oportunidades dadas à contribuinte
para a adequada instrução do processo e, ao final, concluindo pela impossibilidade de se
verificar a consistência do crédito pleiteado.
A manifestação de inconformidade foi então analisada por esta 3a Turma da DRJ
em Curitiba/PR, que, por meio do Acórdão n.o 27.411, de 14 de julho de 2010,
decidiu por rejeitar as preliminares arguidas, indeferir o pedido de perícia e
manter o não reconhecimento do pedido de ressarcimento, bem como a não
homologação da declaração de compensação.
Inconformada, a interessada interpôs o recurso voluntário, no qual requereu: (a) a
declaração da nulidade do acórdão da DRJ/CTA, por afronta ao princípio do
contraditório e da ampla defesa na diligência fiscal; (b) o reconhecimento do direito de
crédito de Cofins pretendido e a homologação das compensações a ele vinculadas; (c)
seja reconsiderado o indeferimento do pedido de perícia, para a interessada poder
demonstrar a efetividade de seus créditos.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

O recurso interposto foi apreciado pela Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, cujos membros, por meio do Acórdão n.o 3401-
002.468, em sessão havida em 27/11/2013 entenderam que houve o cerceamento do
direito de defesa, uma vez que em momento algum foi dado oportunidade de
manifestação da interessada acerca da Informação Fiscal lavrada, e decidiram
anular o processo a partir dessa Informação Fiscal de fls. 169 a 171, para que a
auditoria fiscal se manifestasse acerca dos documentos juntados pelo contribuinte,
intimando-o, após isso, para que apresentasse as contrarrazões no prazo de 30 dias
sobre o novo despacho.
Retornado os autos à unidade de origem, foi atendida a determinação do CARF,
dando ciência à interessada da Informação Fiscal e reabrindo-lhe o prazo para
apresentação das contra-razões.
Em 19/12/2015, apresentou contestação, argüindo que a diligência não foi
cumprida na forma determinada pela DRJ, pois ainda há documentos acostados
aos autos que não foram apreciados pela auditoria fiscal, restando prejudicado seu
direito ao crédito, com manifesto cerceamento ao direito de defesa; fala que como o
trabalho fiscal não teria cumprido o papel de informar a autoridade julgadora sobre o
crédito a que diz ter direito, a mencionada diligência deveria ser declarada nula, com
a consequente determinação de uma efetiva apuração do direito creditório.
No item “2. Diligência efetuada novamente não atendeu ao que foi solicitado pela
DRJ/Curitiba”, diz que a diligência foi insatisfatória, pois não realizou a análise que lhe
foi imposta pelo órgão de julgamento. Isso porque a missão de verificar os documentos
apresentados não foi realizada, pois o que deveria ser o resultado da análise da
diligência com a elaboração dos demonstrativos do crédito resume-se a notícia dos
documentos apresentados, não existindo qualquer trabalho sobre os documentos
apresentados. Diz não acreditar que dos lançamentos contábeis não fosse possível
identificar nenhum valor que componha o crédito postulado. E que a diligência tinha
como pressuposto verificar todo e qualquer elemento que pudesse sustentar o direito
creditório, tanto que o pedido de perícia só foi indeferido sob o argumento de que a
diligência supriria tal pedido.
No item “3. Do Direito ao Crédito da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – Cofins”, ressalta que o crédito pleiteado, positivado no art. 5o,
II, da Lei no 10.637, de 2002, teve origem na aquisição de bens consumidos e aplicados
no processo de fabricação de papel conforme se demonstram das planilhas anexadas. E
que o acumulo de créditos decorre de seu vínculo às operações de exportação realizada,
cujas receitas possuem imunidade assegurada pela Constituição Federal, o que leva a
concluir pela legitimidade absoluta, eis que não consumidos na sistemática da não
cumulatividade, pela inexistência de débitos a serem contrapostos aos mencionados
créditos quando da sua apuração. Salienta que os bens consumidos no processo
produtivo se enquadram no conceito de insumos, conforme vem se manifestando o
CARF, de forma mais ampla. Entende, assim, ser legítimo o direito ao crédito porque
todas as entradas das aquisições desses insumos foram devidamente escritruadas e os
créditos respectivos informados no Dacon.
Por fim, solicita que seja considerada como não atendida a diligência inicial,
determinando que seja feita a perícia como solicitada, ou ainda nova diligência,
que não se limite a requerer arquivos magnéticos ou novos documentos, mas que se
destine a confirmar e/ou apurar o montante do crédito postulado.
Foi então proferido novo julgamento pela DRJ Curitiba/PR, cuja ementa segue
colacionada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DECISÃO ANULADA PELO CARF.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

Cabe proferir novo acórdão atinente a processo cuja decisão de primeira instância foi
anulada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
No âmbito de pedido de ressarcimento, é ônus da interessada a comprovação minuciosa
da existência do direito creditório; não havendo atendido de forma satisfatória intimação
para apresentação de provas quanto ao direito alegado, cabível ao fisco o indeferimento
de seu pleito.
PEDIDO DE PERÍCIA.
É prescindível o pedido de perícia que vise a comprovação de créditos da pessoa
jurídica, quando se tratar de matéria que não exige conhecimento técnico específico
diferente da análise que deve ser realizada pela autoridade administrativa competente
para o reconhecimento do crédito, ainda mais quando envolver a falta de apresentação
de provas e informações quanto aos valores dos créditos pleiteados.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, alegando em síntese: i)
preliminarmente, a nulidade do acórdão combatido, que mereceria ser reformado, pois está
fundado em trabalho fiscal que não cumpriu a determinação exarada pelo CARF ii) apresentação
de informações e laudo que comprovariam seu crédito, invocando em seu favor o princípio da
verdade material; iii) o direito ao crédito de pis/cofins com base no artigo 3o, inciso II da Lei no
10.637/2002/03, com origem na aquisição de insumos e bens aplicados no processo de
fabricação de papel; iv) da necessidade de lançamento para a apuração das contribuições sociais.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito à comprovação da
existência e suficiência do crédito objeto da compensação, pela documentação apresentada pela
Contribuinte nos autos. Tendo isso em vista, passo a analisar os argumentos da defesa.

i)
Preliminar de nulidade do Acórdão recorrido: não atendimento à
solicitação do CARF
Alega a Recorrente que o Acórdão da DRJ merece ser reformado, pois está
fundado em trabalho fiscal que exorbitou os limites da matéria controversa nos autos, em
especial a determinação do CARF no Acórdão 3401002.468.
Não lhe assiste razão.
O Acórdão CARF n. 3401002.468 foi lavrado com os seguintes dizeres:
Voto por anular a informação fiscal de fls. 169 a 171, para que a auditoria fiscal se
manifeste acerca dos documentos juntados pelo contribuinte, e posteriormente,
intimar o contribuinte para que apresente contrarrazões no prazo de 30 dias sobre
o novo despacho..
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

Ora, o comando é claro: deve a autoridade fiscal de origem analisar a
documentação apresentada pela Recorrente, avaliando se tal documentação é suficiente ou não
para resguardar o crédito pleiteado, uma vez que não foi inicialmente objeto de averiguação.
Cumprindo a citada determinação proferida pelo CARF, a informação fiscal de fls
303 a 310 - cujo conteúdo foi dado ciência à Contribuinte, garantindo assim o contraditório e a
ampla defesa -, a DRF apresentou a análise a seguir (fls 304):
Tendo em vista a determinação do CARF, que anulou o ato em atendimento à diligência
da DRJ-Curitiba, segue a análise dos pontos principais do conteúdo do CD apresentada
na Manifestação da Inconformidade:  Atendimento ao item 6 da Intimação Fiscal no 202/2008, co
de produção;  Ausência no memorial de cálculo de qualquer menção relativo à rubrica “Out
operações com direito ao crédito”, conforme DACON à fl. 247, no montante total de
R$29.543.454,55 de base de cálculo total;  Divergência na soma relativa a rubrica da linha do D
 Ausência de c
crédito do mercado interno não-tributado, objeto do pedido de ressarcimento;  O valor da energia
memorial no 4o trimestre de 2005.
Foi justamente em razão das inconsistências supra referidas que foi reaberta a
oportunidade para que a Recorrente demonstrasse seu direito, por meio de novas intimações,
requerendo informações e documentos para tentar dar substância às alegações da Contribuinte
relativamente ao crédito pleiteado. Essa na verdade foi uma nova oportunidade dada à
Recorrente, ampliando seu direito a defesa, e não tolhendo-o. Com efeito, caso fosse a
Fiscalização se ater aos termos da diligência requerida pela DRJ/CTA , negaria o direito ao
crédito e devolveria o processo para julgamento, sem dar qualquer outra oportunidade de
apresentação de provas pela Recorrente. Em outras palavras, se o trabalho da Fiscalização foi
exorbitado, o foi em favor, e não em desfavor do direito da Contribuinte.
Conforme consta da citação do trabalho da autoridade fiscal transcrito acima (fls
304 da Informação Fiscal), a DRF foi didática sobre os problemas relativos às provas
apresentadas pela Recorrente.
Ainda no decorrer de suas explanações, a autoridade fiscal fala especialmente
sobre a falta de contraposição específica das afirmações da defesa com aquelas constantes da
DACON, bem como a não apresentação de documentos que lastreariam de fato o direito
creditório informado, quais sejam notas fiscais, faturas e contratos, para que fosse possível a
análise das planilhas e livros apresentados.
Veja-se que a autoridade fiscal foi hialina:
Com o objetivo de prosseguir na análise da única rubrica com valor compatível com o
informado no DACON, ao menos no valor total, visto que o contribuinte não efetuou o
rateio do crédito do mercado interno não-tributado, foram solicitadas cópias
digitalizadas das faturas de energia elétrica na intimação fiscal no 24/2010, os quais não
foram apresentadas após 102(cento e dois) dias da ciência. Nesta mesma intimação
fiscal também foram solicitadas os memoriais e notas fiscais dos bens do ativo
imobilizado que foram aproveitadas entre o 1o trimestre de 2004 ao 3o trimestre de
2004. É de se estranhar que o contribuinte tenha arguido a desproporcionalidade na
intimação, tendo em vista que para todo o período são cerca de 60(sessenta) faturas de
energia elétrica, considerando-se uma média de 2(duas) faturas mensais. E mesmo que
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

fossem 10 ou 20 ao mês, não é possível compreender a questão da dificuldade na
apresentação dos mesmos. É de relevo a requisição destes, tendo tem vista que o crédito
informado decorrente de despesas de energia elétrica giram em torno de R$5.000.000,00
mensais. Em relação ao demonstrativo de depreciação do ativo imobilizado, na
realidade foi dada oportunidade para que o contribuinte demostrasse o crédito que foi
considerado em 3 trimestres e que foi completamente omitida no memorial apresentado
na manifestação de inconformidade.
Outra rubrica que merece destaque é a rubrica “Outras operações com direito ao
crédito”, cujo base de cálculo para crédito no 4o trimestre para o PIS vinculado à
exportação de R$7.932.230,23 que também sequer foi mencionada no memorial de
cálculo. Destarte, seria uma irresponsabilidade a autoridade fiscal considerar o crédito a
partir de documentação com tantos dados inconsistentes.
Nenhum dos apontamentos acima foi objeto de contraposição no recurso
voluntário apresentado pela Recorrente.
Ou seja, a determinação de análise da documentação apresentada pela
Contribuinte foi cumprida pela autoridade fiscal que constatou ser esta insuficiente para
corroborar a certeza e liquidez do crédito.
Por esses motivos, entende-se como descabida a afirmação da defesa no sentido
de não cumprimento à decisão do CARF, devendo ser afastada a nulidade aventada.

ii) Documentos que comprovariam o crédito: laudo que atesta o crédito
A Recorrente traz aos autos documentação que, no seu entendimento, seria
suficiente para demonstrar o crédito tributário sub judice.
No tópico inicial seu recurso voluntário menciona a existência de laudo que não
existe nos autos, citando os docs 3 e 4. Analisando os mencionados docs 3 e 4 juntados na peça
recursal, verifica-se que consistem em “espelho DACON Inpacel - COFINS”, com informações
aleatórias e que nada auxiliam na comprovação do crédito em discussão.
Ou seja, permanece a recorrente sem apresentar os documentos hábeis e idôneos
que lastreariam de fato o direito creditório informado, insistentemente falado tanto pela
autoridade fiscal em suas informações, como pela DRJ no julgamento a quo. Onde estão as notas
fiscais, os contratos e as faturas? Ademais, em nenhum documento consta o cruzamento das
informações apresentadas em tais planilhas de excel com o DACON e o pedido de crédito
pleiteado, que é justamente a dificuldade central da auditoria, conforme já vinha sendo apontada
desde a diligência.
Oportuno nesse ponto tratar dos livros fiscais apresentados pela Recorrente, os
quais, pela legislação, possuem presunção de veracidade e poderiam ser de fato utilizados como
prova em seu favor (conforme dispõem os artigos 417 e 418 do Código do Processo Civil,1 bem
como o artigo 967 do Regulamento do Imposto sobre a Renda)2. Entretanto, especialmente nesse

1 Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar, por
todos os meios permitidos em direito, que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.

Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio
entre empresários.
2 Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o) .
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

caso concreto, a Fiscalização avaliou os livros e trouxe o seguinte ponto: “cópia fragmento do
livro de registro entrada da contribuinte, para demonstrar que os elementos ali disponíveis,
isoladamente, não são aptos para comprovar quaisquer créditos pleiteados, justamente por não
fazer menção à descrição da mercadoria, à classificação da NCM e a rubrica a qual foi inserida
no Dacon.”
Assim, tendo em vista as divergência de dados constatadas pela Fiscalização, bem
como a escassez de informações nos livros, estes não foram suficientes para ratificar o crédito
pleiteado. Ou seja, a autoridade fiscal apresentou elementos que afastam a presunção dos livros
em favor da Contribuinte. Inclusive tal fato foi um dos motivos pelos quais a Fiscalização se
esmerou em reintimar a Recorrente para comprovar seu crédito.
Embora desde o início do presente processo administrativo a questão da falta de
prova tenha sido a motivação adotada nos atos administrativos denegatórios dos pedidos da
Recorrente, cumpre mencionar – já que o ponto foi trazido em recurso voluntário para análise -
que o crédito pleiteado tem como pano de fundo o conceito de insumo para direito ao crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS não-cumulativas, com base no artigo 3o, inciso II das Leis no
10.833/03 e 10.637/2002, com origem na aquisição de bens aplicados no processo de fabricação
de papel.
Como é consabido, nesse tipo de processo põe-se em pauta quais aquisições de
bens e serviços são capazes de ser considerados como insumos para fins de creditamento das
Contribuições sociais. Também é de conhecimento geral que a jurisprudência desse Conselho
consolidou-se no sentido de que o direito a tomada de crédito da Constituição ao PIS e da
COFINS denota uma maior abrangência do que o conceito aplicável ao IPI, embora não seja tão
extensivo quanto aquele aplicável ao IRPJ. Com isso, este Tribunal passou a defender uma
abrangência específica para o conceito de insumo com relação à Contribuição ao PIS e à
COFINS, levando em conta a materialidade das contribuições (receita), pelo que se impõe
conceder o crédito relativo a custos indispensáveis à produção e, portanto, à geração de receita
(e.g. Acórdão n. 3302-002.674).
Ademais, em 24 de abril de 2018, foi publicado pelo Superior Tribunal de Justiça
o Acórdão relativo ao REsp 1.221.170 / PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, que
pacifica a tese adotada por este Conselho, in verbis:
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS,
tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte.
Pois bem. Em processos derivados de pedidos de ressarcimento, como será
pormenorizadamente tratado a seguir, cabe ao contribuinte demonstrar que os créditos decorrem
de gastos que se enquadram no conceito de insumo estabelecido pelo artigo 3o, inciso II das Leis
no 10.833/03 e 10.637/2002. Contudo, os documentos apresentados pela Recorrente nem mesmo
tangenciam a questão, sendo completamente inaptos para demonstrar o direito creditório das
contribuições sociais.
Por todos esses argumentos, constata-se que a Recorrente não se desincumbiu do
seu ônus da prova.
Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

O instituto da compensação de créditos tributários está previsto no artigo 170 do
Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (...)
Com o advento da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a compensação
passou a ser tratada especificamente em seu artigo 74, tendo a citada Lei disciplinado a
compensação de débitos tributários com créditos do sujeito passivo decorrentes de restituição ou
ressarcimento de tributos ou contribuições, âmbito da Secretaria da Receita Federal (SRF).
Ainda, o §1o do art. 74 da Lei no 9.430/96 (incluído pelo art. 49 da Lei no
10.637/02)3 determina que a compensação será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo,
de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados (PER/DCOMP), como pretende a Recorrente in casu.
Muito embora a falta de prova sobre a existência e suficiência do crédito tenha
sido o motivo tanto da não homologação da compensação por despacho decisório, como da
negativa de provimento à manifestação de inconformidade, a Recorrente permanece sem se
desincumbir do seu ônus probatório.
Com relação a prova dos fatos e o ônus da prova, dispõem o artigo 36, caput, da
Lei no 9.784/99 e o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, abaixo transcritos, que
caberia à Recorrente, autora do presente processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito
que pleiteia:
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Peço vênia para destacar as palavras do Conselheiro relator Antonio Carlos
Atulim no Acórdão 3402-002.881, plenamente aplicáveis ao caso sub judice:
É certo que a distribuição do ônus da prova no âmbito do processo administrativo deve
ser efetuada levando-se em conta a iniciativa do processo. Em processos de repetição
de indébito ou de ressarcimento, onde a iniciativa do pedido cabe ao contribuinte, é
óbvio que o ônus de provar o direito de crédito oposto à Administração cabe ao
contribuinte. Já nos processos que versam sobre a determinação e exigência de créditos
tributários (autos de infração), tratando-se de processos de iniciativa do fisco, o ônus da
prova dos fatos jurígenos da pretensão fazendária cabe à fiscalização (art. 142 do CTN e
art. 9o do PAF). Assim, realmente andou mal a turma de julgamento da DRJ, pois o
ônus da prova incumbe a quem alega o fato probando. Se a fiscalização não provar os
fatos alegados, a consequência jurídica disso será a improcedência do lançamento em
relação ao que não tiver sido provado e não a sua nulidade.
No caso em análise, a Contribuinte esclarece que teria apurado créditos. Ocorre
que para comprovar a liquidez e certeza do crédito informado nas declarações é imprescindível

3 A referida legislação recebeu ainda algumas alterações promovidas pelas Leis nos 10.833/2003 e 11.051/2004.
Atualmente, os procedimentos respectivos encontram-se regidos pela IN RFB no 1.300/2012 e alterações posteriores
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

que seja demonstrada através da escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e
idôneos, correspondente a cada período de apuração.
A Contribuinte não juntou aos autos nenhum documento contábil ou fiscal capaz
de comprovar a liquidez e certeza do crédito apontado, mesmo após a decisão da DRJ ter
expressamente colocado quais documentos seriam necessários para a efetividade da prova do
crédito. Sobre esse ponto, saliento que este Colegiado vem admitindo provas apresentadas em
sede de recurso voluntário, haja vista o princípio da verdade material e da informalidade
moderada que reinam na esfera do processo administrativo. Todavia, nem em sede recursal a
Recorrente se desincumbiu do ônus da prova.
Dessarte, não tendo sido comprovada pela Recorrente a liquidez e certeza do
crédito pleiteado, de acordo com toda a disciplina jurídica supra mencionada, não há reparos a
serem feitos quanto ao Acórdão recorrido.

iii) da necessidade de lançamento para a apuração das contribuições sociais
Finalmente, a defesa alega que: “a DRF/PTG desconsiderou as declarações
entregues pela Recorrente, especialmente o DACON e DCTF sem, no entanto, desqualificá-las
ou requalificá-las. Com efeito, não houve o necessário ato administrativo equivalente ao de
lançamento para reconstituir a apuração da COFINS dos meses objeto do pedido de
ressarcimento. (....) O que deveria ter sido feito no presente caso, uma vez que qualquer alteração
nos valores de COFINS apurados pela Recorrente, previamente informados no DACON só
poderia ser ultimada com a edição de ato administrativo de ofício, sob pena de nulidade de
qualquer outro procedimento adotado.”
O argumento da Recorrente não se aplica ao caso. Em nenhum momento se está
desconstituindo as informações das declarações (DCTF e DACON), mas sim negando o pedido
de crédito cuja certeza e liquidez não fora devidamente comprovada. Ou seja, aqui não se discute
cobrança, mas sim a não homologando da compensação pretendida, que possui efeito de
confissão de dívida conforme o artigo 74, §6o da Lei 9.430/96.
Aplica-se, isto sim, a Súmula CARF no 159, com os seguintes dizeres: “não é
necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não
cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das contribuições.”
Dispositivo
Por essas razões, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.164 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16403.000052/2007-68

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital